Tribunal: TJMT
Processo: 1030704-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030704-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUCIANA TOMASONI DA SILVA - CPF: 487.296.391-15 (AGRAVANTE), MARIA FORMIGA DOS SANTOS FILHA MESQUINI - CPF: 137.614.368-23 (AGRAVADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO E REVOGA LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA – CONTROVÉRSIA DECORRENTE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADO ESBULHO NÃO COMPROVADO – INCLUSÃO DE TERCEIRO ESSENCIAL AO CONTRADITÓRIO (ART. 114 DO CPC) – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações possessórias, para a concessão de tutela provisória é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, incluindo a demonstração de posse anterior, a data do esbulho e a perda da posse por ato de força. No caso, tais requisitos não foram devidamente comprovados, uma vez que a posse foi transferida voluntariamente mediante negociação. A controvérsia envolve a suposta invalidade de negócios jurídicos celebrados entre a recorrente, um terceiro identificado como Anderson Monteiro e a recorrida, o que afasta a caracterização de esbulho direto e simples violação da posse.

Em conformidade com o art. 114 do CPC, devem ser incluídas no processo todas as partes cuja esfera jurídica possa ser afetada pela decisão final, sob pena de nulidade processual. O contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, impõem a participação de Anderson Monteiro no feito, dado o possível impacto jurídico sobre ele.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, ao determinar a inclusão do terceiro no polo passivo, sendo que, ao nomear a recorrida como depositária do bem, conforme o art. 161 do CPC, garante-se a preservação do objeto litigioso até o desfecho da demanda.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030704-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIANA TOMASONI DA SILVA

AGRAVADA:

MARIA FORMIGA DOS SANTOS FILHA MESQUINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
LUCIANA TOMASONI DA SILVA
, em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões
, nos autos
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C PEDIDO LIMINAR”
número 1002489-51.2023.8.11.0051, ajuizada pela parte autora agravante contra a parte requerida agravada
MARIA FORMIGA DOS SANTOS FILHA MESQUINI
, que revogou a liminar concedida, nomeando a ré como depositária do veículo objeto do litígio.

A parte autora agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, ao argumento de que o
“negócio jurídico e fraude são proposições inconciliáveis, sem muito rigor, a primeira é caracterizada como todo fato jurídico que consiste em uma declaração de vontade à qual o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como desejados, desde que sejam respeitados os pressupostos de existência, os requisitos de validade e os fatores de eficácia impostos pela norma jurídica”
, assinalando que inexiste negócio jurídico
“a fraude constitui um crime, e, portanto, é evidente que não pode ser validada e, portanto, não há necessidade de uma ordem específica para invalidá-la, pois, como crime, nasceu inválida desde o princípio”
(sic).

Sustenta que
“tendo o Juízo concluído pela existência de fraude, não há o que se falar nestes autos em inclusão do fraudador no polo passivo da demanda, se é que ANDERSON existe, uma vez que após o ocorrido, nunca mais se obteve qualquer informação sobre o mesmo e, para além disso”
(sic).

Diz que
“tendo em vista que o bem móvel foi tomado pela Agravada e não por Anderson, torna-se evidente que o legitimado para devolver o bem é quem o tomou de forma injusta (Agravada), razão pela qual a inclusão do fraudador no polo passivo da presente demanda é ato inócuo”
, sendo que
“a Agravante nunca realizou qualquer negociação com a Agravada, inclusive a própria Agravada esclareceu que a discussão acerca do “mal negócio jurídico” não é objeto desta lide”
(sic).

Discorre que
“no caso concreto, a promoção da denunciação da lide é indevida, pois não se enquadra no disposto no artigo 114 do CPC/15 e também pela falta de identificação real do falsário”
, valendo
“destacar que o art. 319, II do CPC estabelece uma série de informações mínimas a serem indicadas sobre o réu, incluindo nome completo, estado civil, profissão, CPF ou CNPJ, entre outros”
, e
“no caso presente, o suposto falsário/estelionatário se identificou apenas como "Anderson", sem que qualquer das partes tenha tido contato pessoal com ele anteriormente, impossibilitando assim a confirmação de sua verdadeira identidade”
(sic).

Resume sua pretensão assinalando que:

“1. o juízo a quo afirmou que o presente caso se trata de fraude;

2. a determinação da inclusão de Anderson no polo passivo teve como fundamento evitar prejuízos a terceiro: a. porém, não há que se falar em prejuízo a terceiro que é sujeito ativo da prática do crime tipificado no 171, CP.

3. é objeto da presente ação, tão somente a reintegração de posse do veículo da Agravante que lhe fora retirada pela Agravada; a. fato que foi corroborado pela Agravante.

4. Não se sabe o real nome ou qualquer dado (cpf, rg, endereço) do fraudador Anderson, logo, sua inclusão na demanda não terá qualquer efeito prático, servindo apenas para retardar o feito.

Desse modo, requer que a procedência do presente recurso, para que seja reformada a decisão, com o condão de que seja indeferido o pedido de inclusão do fraudador no polo passivo da presente demanda”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos necessários para que
“seja o presente recurso recebido e conhecido, concedendo-se, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do CPC, inaudita altera pars, o efeito suspensivo ao presente recurso e, consequentemente, à decisão agravada, até o julgamento deste”
(sic).

No mérito, pede que
“seja provido integralmente o recurso interposto para: i) revogar a decisão que acolheu a preliminar suscitada pela Agravada, a qual determinou a adequação da petição inicial para incluir o Sr. ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA RIBEIRO no polo passivo. Além disso, requer-se o indeferimento do pedido de inclusão do mencionado fraudador no polo passivo da presente demanda. ii) Invalidar a decisão que revogou a liminar concedida e nomeou a Agravada, como depositária do bem, restabelecendo-a em favor da Agravante”
(sic).

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça na origem, conforme certidão Id. 248795153.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 31/10/2024, nos termos da decisão de Id. 250053192.

Intimada, a parte agravada Naria Formiga dos Santos Filha Mesquini apresenta contraminuta recursal no Id. 255495658, sustentando que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que a agravante Luciana Tomasoni da Silva omitiu fatos relevantes ao ajuizar a ação de reintegração de posse.

Aduz preliminar de não conhecimento do recurso porque o não conhecimento dos embargos de declaração não interrompe o prazo para recurso.

Argumenta que não houve esbulho possessório, pois a posse e a propriedade do veículo decorrem de negócio jurídico válido e formalizado, com a transmissão da posse mediante assinatura e entrega voluntária das chaves pela agravante.

Esclarece que eventual fraude foi praticada por terceiro, não podendo a agravada, adquirente de boa-fé, ser prejudicada.

Aduz ainda que os embargos de declaração opostos pela agravante na origem não foram conhecidos, razão pela qual não houve interrupção do prazo recursal, devendo o recurso ser considerado intempestivo.

Requer, assim, o não conhecimento do agravo ou, no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A d. PGJ deixou de se manifestar no feito por não vislumbrar interesse público (Id. 259814160).

Na peça Id. 266924854, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, Luciana Tomasoni da Silva interpõe agravo de instrumento contra decisão que acolheu preliminar, determinando a inclusão de Anderson Monteiro Teixeira Ribeiro no polo passivo de ação de reintegração de posse e revogou liminar anteriormente concedida, que lhe assegurava a posse de um veículo Fiat/Uno Mille Way Econ, tomado sem contraprestação financeira por Maria Formiga dos Santos Filha Mesquini.

Alega que Anderson cometeu fraude ao simular a compra, enviando falso comprovante de pagamento e pressionando a assinatura do CRV, enquanto Maria Formiga, ciente do golpe, teria indevidamente tomado posse do bem.

Defende que a fraude não caracteriza negócio jurídico válido, sendo indevida a inclusão do fraudador no processo, visto que não há elementos de identificação suficientes.

Pleiteia o restabelecimento da tutela provisória para que o automóvel retorne à sua posse, sob pena de prejuízo irreparável .

As decisões recorridas foram proferidas nos seguintes termos:

“Autos nº 1002489-51.2023.8.11.0051 Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

A fim de bem sanear o feito, passa-se à análise das preliminares ventiladas pela Requerida.

– Da Natureza da Ação:

Do que se infere dos termos da contestação, a pretensão da Requerente não seria propriamente a de proteção possessória, decorrente de violação, pela Requerida, de algum ajuste à posse do veículo indicado na inicial. Diferentemente, a causa teria como fundamento negócio jurídico celebrado pela Autora e por terceiro adquirente do veículo, depois alienado à Ré.

De fato, embora a inicial tenha mesmo dado à hipótese feição de natureza possessória, vê-se nela embutida justamente a alegação de negócio jurídico mal celebrado, ao final a permitir que se impusesse considerável prejuízo à Requerente.

Aliás, as particularidades do caso, notadamente a circunstância de o veículo ter sido imediatamente alienado à Requerida por preço consideravelmente inferior ao ajustado perante a Requerente, parecem negar que a divergência decorra de simples inadimplemento contratual, tratando-se, em verdade, de fraude.

Seja como for, fato é que, como bem dito pela Requerida, a hipótese dos autos não pode desconsiderar o aspecto negocial já denunciado na inicial e corroborado em contestação.

Do contrário, sem a invalidação do negócio jurídico, admitir-se-ia potencial prejuízo a terceiro estranho à lide, porque, mesmo que a instrução confirme o Sr. ANDERSON como o adquirente do veículo, tomando para si a posse do bem mediante interposta pessoa, quem seja, a Requerida MARIA FORMIGA, é fato que a sentença acabaria por afetá-lo diretamente.

Nesse sentido, impõe-se a participação do Sr. ANDERSON, com a devida alteração na causa de pedir, se necessário for, para o processamento adequado da pretensão da Requerente.

– Da Ilegitimidade da Requerida:

A emenda que já se viu necessária, se acatada pela Requerente, poderá alterar significativamente a causa de pedir, inclusive no que se refere à Requerida.

POSTERGA-SE, pois, a análise da preliminar.

– Da Ilegitimidade da Requerente:

Nada se tem contra a versão inicial, ao menos não no aspecto abstrato, único a ser considerado à análise do atendimento das condições da ação.

Como se sabe, não se confundindo o direito de ação com o direito material pleiteado, admite-se a invocação do Poder Judiciário apenas se atendidos os requisitos ditos de condições da ação. Assim, se, da assertiva inicial, mostra-se a parte autora como a suposta titular de direito violado, abstratamente, portanto, ter-se-á por atendido o requisito da legitimidade ativa.

No caso dos autos, qualquer que seja a perspectiva que se analise (negocial, possessória ou fraudulenta), a Requerente, ao menos abstratamente, tem ação para pleitear a retomada do veículo, quer pela invalidação ou ineficácia de negócio jurídico, quer pelo mero exercício de seu direito de posse.

Por isso é que, independentemente da causa de pedir, vê-se a Requerente como titular do direito de ação.

AFASTA-SE, pois, a preliminar.

Decido.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar oposta pela Requerida para determinar a adequação da inicial, de maneira a fazer incluir, no polo passivo, o Sr. ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA RIBEIRO, com a devida alteração da causa de pedir, no que for necessário.

INTIME-SE a Requerente, portanto, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda, sob pena de extinção do feito.

Sem prejuízo, pouco se tendo quanto à relação entre Requerida e o Sr. ANDERSON, REVOGO a liminar concedida, nomeando a Ré, por ora, como depositária do bem.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2024.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”

(...)

Autos nº 1002489-51.2023.8.11.0051

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

A leitura adequada do saneador não revela a contradição alegada pela Requerente. Diferentemente da inicial, que pretendeu considerar apenas a questão possessória, no saneamento, acolheram-se os argumentos apresentados pela Requerida – e, em boa verdade, também pela própria Requerente em sua inicial – para que se incluísse no litígio também o negócio jurídico celebrado com o Sr. ANDERSON.

De fato, como bem dito pela Requerida, a questão não é de natureza possessória, como, equivocadamente, continua a defender a Requerente. Bem diferentemente, viu-se a celebração de negócio jurídico entre a Requerente e o Sr. ANDERSON, que, na sequência, firmou novo negócio, agora com a Requerida MARIA FORMIGA.

A retomada do bem por esta via judicial, portanto, não se dá por esbulho direto da Requerida MARIA FORMIGA, esse tido como simples violação do fato posse, mas, evidentemente, pela invalidação dos negócios jurídicos anteriores, até então justificadores da entrega espontânea da coisa pela Requerente à Requerida.

Desconsiderar o aspecto negocial que justificou a transferência espontânea da posse, data maxima venia, acabaria por acusar grave omissão da causa de pedir.

Aliás, mostra-se mesmo impertinente a distinção feita pela Requerente, no sentido de ver contradição entre o negócio jurídico celebrado pela Requerente e a fraude que, mais ou menos implicitamente, imputou-se ao Sr. ANDERSON.

A toda a evidência, não se vê de que maneira se oporiam os negócios jurídicos celebrados pelas Partes e a fraude que se imputou ao Sr. ANDERSON, do que serve de exemplo a própria hipótese dos autos. Na inicial, afirmou-se a tentativa de venda do imóvel ao Sr. ANDERSON, que, por sua vez, sem efetuar o pagamento do preço, simulando-o artificiosamente, teria repassado o bem imediatamente à Requerida por valor inferior ao de aquisição.

Assim, ao menos abstratamente, conforme o que se verificar na instrução do feito, não é impossível que o negócio jurídico celebrado pela Requerente esteja a merecer rescisão justamente em razão da fraude operada pelo Sr. ANDERSON, o qual, por sua vez, supostamente para auferir lucro indevido, procedeu à transferência do bem à Requerida, dificultando o desfazimento.

A sentença, evidentemente, haverá de considerar o inadimplemento do negócio jurídico pelo Sr. ANDERSON, qualificado pela intenção de lesar ambas as Partes, e, em um segundo momento, a qualidade da Requerida MARIA FORMIGA, se de boa-fé ou não quando da suposta celebração da segunda compra e venda.

Por isso é que, reitera-se, inexiste a contradição alegada.

DEIXO de conhecer, pois, dos declaratórios.

CUMPRA-SE integralmente o despacho saneador, intimando-se a Requerente para que proceda à devida inserção no polo passivo, com as necessárias adequações da causa de pedir, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 116 do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2024.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal, pois somente seria o caso de não conhecer dos aclaratórios em caso de intempestividade deste recurso, o que não é o caso, tendo sim operado a interrupção do prazo recursal.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

O juízo de origem, ao revogar a liminar e determinar a inclusão de Anderson Monteiro Teixeira Ribeiro no polo passivo, fundamentou sua decisão nos elementos probatórios que demonstram a existência de uma controvérsia de natureza contratual, possivelmente eivada de fraude.

A agravante sustenta que o caso se trata de esbulho possessório, afirmando que a recorrida, Maria Formiga, teria se apropriado do veículo de forma indevida.

Todavia, essa alegação não encontra suporte nos fatos apresentados.

Conforme narrado na própria inicial, houve a celebração de um negócio jurídico com Anderson Monteiro, o qual incluiu a assinatura e a entrega voluntária do Certificado de Registro de Veículo (CRV).

Nos termos do art. 561 do CPC, para configuração do esbulho, exige-se a demonstração de posse anterior, a data do esbulho e a perda da posse por ato de força, elementos que não estão devidamente caracterizados no caso. A transferência voluntária da posse do bem afasta a tese de esbulho direto, indicando que o litígio envolve a possível nulidade de atos negociais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE E ESBULHO NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE URGÊNCIA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento.
Reintegração de posse. Veículo automotor. Posse e esbulho não evidenciados. Ausência, ademais, de urgência. Questões controvertidas que deverão ser objeto de prova.
Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21976005820248260000 São Paulo, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 06/11/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BENS MÓVEIS) -
VEÍCULO - LIMINAR INDEFERIDA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO E DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – MÉRITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
POSSE LÍCITA E AUSÊNCIA DE ESBULHO - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TRADIÇÃO OCORRIDA - ARTIGOS 1.196 E 1.226 DO CÓDIGO CIVIL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não cabe à instância recursal apreciar em agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pela decisão recorrida, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, ainda que tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
Se a parte interessada não comprovou a existência dos requisitos exigidos pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, não há como ser deferida liminar de reintegração de posse, muito menos ainda quando restar demonstrado nos autos que a posse da empresa demandada sobre os veículos é lícita. Ademais, não há que se falar em esbulho possessório quando há fortes indícios de que a posse ou propriedade foi transferida pela tradição e esta deu-se de forma pacífica, voluntária e não precária. Inteligência dos artigos 1.196 e 1.226 do Código Civil
.”
(TJ-MT - AI: 01618422120148110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/07/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/07/2015)

Ademais, o ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 114 do CPC, exige que todos aqueles cuja esfera jurídica possa ser afetada pela decisão judicial sejam incluídos no processo, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

A inclusão de Anderson Monteiro no polo passivo é, portanto, medida necessária, visto que o resultado da ação poderá repercutir sobre seus direitos. Caso contrário, haveria risco de nulidade processual, comprometendo a eficácia da tutela jurisdicional.

Ademais, a recorrente alega que não há elementos suficientes para a identificação de Anderson e que ele não possui qualquer vínculo com a parte recorrida.

Contudo, essa argumentação não prospera, pois foi a própria agravante quem reconheceu, na exordial, a existência de negociação com Anderson, atribuindo-lhe a prática de fraude na transação.

Assim, cabe à parte autora apresentar a devida emenda à petição inicial, nos moldes do art. 321 do CPC, para inclusão do terceiro no processo.

De outra feita, a recorrida foi nomeada depositária do bem, conforme prevê o art. 161 do CPC, o que acautela a situação jurídica enquanto o mérito da demanda não for definitivamente resolvido.

Portanto, o recurso não apresenta fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, mormente porque se trata de um litígio que demanda ampla instrução probatória, sobretudo em razão da possível fraude alegada, sendo que a manutenção da decisão é medida que se impõe, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à necessária observância do devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025